Tribunal: TJMT
Processo: 1024460-56.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024460-56.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), JONAS FIRMINO BORGES - CPF: 535.031.391-68 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROMOÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – VIOLAÇÃO CARACTERIZADA EM PARTE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A duração razoável do processo é direito garantido constitucionalmente a todos, devendo ser observado nas esferas administrativa e judicial.

A demora, injustificada, para apreciação do requerimento administrativo de promoção e reenquadramento funcional fere o direito líquido e certo do servidor e viola o princípio da duração razoável do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Jonas Firmino Borges, contra o ato, tido como ilegal, do
Comandante-Geral da Polícia Militar

do

Estado de Mato Grosso, enquanto Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais da Polícia Militar,

consubstanciado na ausência de apreciação do Requerimento Administrativo n. 239722/2020, de reajustamento da sua vida funcional, para fazer constar a reclassificação completa de sua carreira profissional, retroagindo suas promoções.

Afirma o Impetrante que apresentou, em 23/07/2019, junto ao Comando-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso, o Requerimento Administrativo, protocolado sob n. 239722/2020, pleiteando a sua reclassificação na sua vida funcional e o reajustamento de suas promoções na carreira.

Assevera que, até a data da impetração, a autoridade coatora não havia apreciado seu pedido, demora esta que, além de injustificada, ultrapassa a esfera do aceitável, já que tem direito à promoção pelo critério de Ato de Bravura, tendo, inclusive, parecer favorável.

Por estas razões, e alegando violação ao seu direito líquido e certo, requer a concessão da liminar, a fim de que a autoridade coatora proceda à sua promoção de soldado para cabo PM, pelo critério de antiguidade, e, posteriormente, que encaminhe a solicitação ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, a fim de que possa ser retificado o Decreto Governamental n. 2.251.

A liminar foi, parcialmente, concedida
tão somente para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apreciasse o Requerimento Administrativo n. 239722/2020 (id. 69267481).

O Estado de Mato Grosso se manifestou, juntou documentos e pugnou pela denegação da segurança (id. 71476964).

Em seguida, o Impetrante se manifestou, relatando o descumprimento da medida liminar e requerendo a fixação de multa pecuniária (id. 72719972).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão parcial da segurança (id. 72743968).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Jonas Firmino Borges, contra o ato do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consistente na
ausência de apreciação e decisão ao Requerimento Administrativo n. 239722/2020, de reenquadramento da sua vida funcional, para fazer constar a reclassificação completa de sua carreira profissional, retroagindo suas promoções.

Sustenta que o protocolo do requerimento foi feito em 23/07/2019, mas, até a data da impetração do presente
mandamus
, não havia obtido resposta do administrador, mesmo diante da existência de parecer favorável a si, a respeito de promoção por Ato de Bravura.

Com essas considerações, alegando violação ao seu direito líquido e certo, requereu a concessão da segurança, para determinar a apreciação e decisão ao referido requerimento, com o consequente reenquadramento da sua vida funcional.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não deve gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, sem desprezo das considerações tecidas nas linhas anteriores, estou convencido de que o caso vertente comporta concessão apenas parcial da segurança, pelos motivos a seguir declinados.

É certo que o direito do Impetrante a uma resposta célere (em tempo razoável) e eficaz decorre diretamente de previsão constante do rol de garantias fundamentais do cidadão. É o que prevê o art. 5
o
, LXXVIII, da Constituição Federal:

a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Note-se que a norma constitucional não limita, expressamente, o alcance do direito fundamental e confere tratamento idêntico aos processos administrativos.

O direito geral à resposta estatal, que, de certa forma, já decorria do regime dos direitos fundamentais, é reforçado e especificado, assim, pela garantia constitucionalmente outorgada aos cidadãos para a obtenção, em prazo razoável, de informações e subsídios para o exercício dos demais direitos.

O Estado de Mato Grosso, por meio da Lei n. 7.962, de 1º/07/2002, regulamentou os procedimentos administrativos, prevê o prazo máximo de 20 (vinte) dias para apresentação de pareceres e informes, bem como para decisão final (art. 36, IV e VII).

Para decisão de requerimentos, o art. 37 da referida lei prevê o seguinte:

Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3° O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.

In casu
, da apreciação dos fatos e documentos que instruem o presente
writ
, constata-se que o Impetrante apresentou seu requerimento administrativo perante a autoridade coatora em 23/07/2019, e, decorridos todos os prazos legais, ainda não obteve resposta.

A demora na apreciação e decisão no procedimento administrativo do Impetrante ofende o seu direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CRF, art. 5
o
, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser enfrentada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade (CF, art. 37,
caput
).

Neste sentido, a jurisprudência desta Casa:

REMESSA NECESSÁRIA
–
AÇÃO ORDINÁRIA
–
PROCESSO ADMINISTRATIVO
–
DEMORA NA APRECIAÇÃO
–
AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CRF)
–
SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
(N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/07/2019, publicado no DJE 19/07/2019).

Nessa senda, não cabe acolhimento à pretensão mandamental do Impetrante, no intuito de que a autoridade coatora proceda à sua promoção de soldado para cabo PM, pelo critério de antiguidade, com a consequente retificação do Decreto Governamental n. 2.251.

Neste particular, pertinente a transcrição de trecho do bem lançado parecer do douto Procurador-Geral de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob:

Não é de bom alvitre conceder chancela judicial imediata ao conteúdo do pedido administrativo do servidor. A decisão acerca da viabilidade da promoção e da reconfiguração do quadro funcional do impetrante insere-se, ainda, na esfera de deliberação do administrador, que, para chegar a uma conclusão, lançará mão de critérios próprios e exclusivos daquela função de Estado.

Deve-se, portanto, nesse ponto, preservar as atribuições do Poder Executivo de intromissões ilegítimas (id. 72743968).

Ao Poder Judiciário, portanto, não compete adentrar o mérito dos atos administrativos, limitando-se a sua atuação ao exame de sua legalidade ou de sua abusividade.

Forte nestas razões, CONCEDO, PARCIALMENTE, A ORDEM para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado desta, proceda à apreciação e decisão ao Requerimento Administrativo n. 239722/2020, formulado pelo Impetrante, sob pena de incidir multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) à autoridade coatora, em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021